Tribunal: TJES
Processo: 0000928-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O acórdão embargado não se ressente de omissão a ser sanada, na medida em que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram examinados no julgamento da apelação cível, conforme se depreende dos fundamentos contidos no voto condutor.

2)
Diferentemente do sustentado pelos embargantes, o voto condutor não se limitou a invocar o disposto no art. 370 do CPC/2015, de acordo com o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, porquanto esclarecido, de forma suficiente, que a prova pretendida seria desnecessária porque, em se tratando de matéria de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil, a teor da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gilberto Alves
e
Zenaide Grippa Alves
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6102336) que, à unanimidade de votos, deu parcialmente provimento à
apelação cível
por eles interposta.

Com tal desfecho, houve a parcial reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, em sede de
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita aos apelantes (ora embargantes), cujos efeitos devem retroagir à data em que foi inicialmente concedida.

Em suas razões recursais (Id 6539674), aduzem os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
não teriam sido especificadas as razões que justificaram a não realização de prova pericial, conforme postulado em sede de apelação; e
(ii)
a verdadeira apuração da existência ou não de juros indevidos se comprovaria, inequivocamente, mediante a prova técnica pugnada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de
omissão
a ser sanada, tal qual aduzido nas razões recursais, na medida em que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados no julgamento da apelação, conforme se depreende dos fundamentos contidos no voto condutor, de minha lavra (Id 5939401).

Diferentemente do que sustentam os embargantes, o voto condutor não se limitou a invocar o disposto no art. 370 do CPC/2015, de acordo com o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, porquanto esclarecido, de forma suficiente, que a prova pretendida seria desnecessária porque, em se tratando de matéria de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil, a teor da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Apesar das justificativas expostas na apelação cível, em prol da anulação da sentença por cerceamento de defesa, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.